Tribunal: STF
Processo: RHC 209141
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Medida socioeducativa de internação. Reiteração de na prática de atos infracionais graves – art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Paciente integrante de facção criminosa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.O.S. representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 679.557/SC (eventos 273-4).



    Ao Recorrente foi imposta medida socioeducativa de internação, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, com avaliações semestrais, pela prática do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 103 da Lei 8.069/1990 (evento 256, fls. 3-36).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APONTADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOMICILIAR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. INTELIGÊNCIA DO ART. 122, II, DA LEI N. 8.069/1990. INTEGRAÇÃO DO PACIENTE A FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE AFASTÁ-LO DO MEIO CRIMINOSO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    – Quanto à apontada ilicitude da prova obtida após o ingresso no domicílio do réu, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, de forma que apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017).



    – O delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito, o que legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que exista justa causa para a ingresso domiciliar, consubstanciado em elementos suficientes de probabilidade delitiva.



    – Conforme relatado, os policiais se dirigiram até o domicílio apenas após a confirmação contundente dos indícios da prática delitiva, os quais foram obtidos por meio de denúncia prévia imputando-lhe especificamente a prática do delito no local, corroborado pelo conhecimento, do meio policial, de que o local é utilizado como biqueira do tráfico e é dominado por facção criminosa. Ademais, ficou assentado nos autos que os próprios vizinhos, durante a abordagem, confirmaram o local da prática criminosa de forma discreta, por medo de represálias da facção que domina a comunidade, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reconhecida de plano.



    – Assim, ante a comprovação da presença dos indícios suficientes da prática delitiva, apresentam-se fundadas as razões para o ingresso policial no domicílio, o que afasta a alegada nulidade da prova obtida.



    – A internação do adolescente está fundamentada na hipótese prevista no inciso II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista o histórico infracional apresentado, circunstância devidamente enfatizada pelas instâncias de origem, ao aplicarem a medida extrema.



    – Ademais, a jurisprudência deste Tribunal não exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA, porquanto não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal (AgInt no AREsp 1505639/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).



    – Ficou expresso na sentença que o paciente integra facção criminosa, o que justifica a aplicação da medida mais drástica, exatamente como forma de afastá-lo do meio criminoso.



    – Agravo regimental a que se nega provimento. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Sustenta nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado judicial para adentrar na residência do Recorrente. Argumenta que “No caso concreto, por estar amparada apenas em denúncia anônima, seguida da ‘sinalização discreta’ dos vizinhos – circunstância que sequer pode ser comprovada nos autos, a busca domiciliar que culminou na constatação incidental de infração equiparada ao crime de tráfico pelo qual fora condenado o Paciente é inválida, de modo que toda a prova dela decorrente é ilegal”. Aponta a desproporcionalidade da medida de internação, tendo em vista que o Recorrente é primário e o ato infracional foi praticado sem violência ou grave ameaça. Aduz ilegalidade na aplicação da medida socioeducativa de internação em inobservância aos requisitos elencados no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ressalta que “para confirmar a decisão de origem, o TJSC aduziu a reiteração delitiva com base na citação de três processos, que sequer foram submetidos ao crivo do contraditório (...), razão pela qual não configuram maus antecedentes, sendo inaptos para caracterizar reiteração delitiva exigida para imposição de internação”. Requer reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente absolvição do Recorrente e, sucessivamente, a substituição da medida socioeducativa por outra mais branda (evento 280).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso (evento 298)



    É o relatório.



    Decido. 



    Não assiste razão à Defesa. A jurisprudência reafirmada no acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Recorrente encontra-se atestada no acórdão recorrido, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:



    “(...).



    Verifico, no caso, estarem presentes os elementos suficientes para autorizar o ingresso regular dos policias no domicílio em questão. 



      Conforme relatado, os policiais se dirigiram até o domicílio apenas após a confirmação contundente dos indícios da prática delitiva, os quais foram obtidos por meio de denúncia prévia imputando-lhe especificamente a prática do delito no local, corroborado pelo conhecimento, do meio policial, de que o local é utilizado como biqueira do tráfico e é dominado por facção criminosa. Ademais, ficou assentado nos autos que os próprios vizinhos, durante a abordagem, confirmaram o local da prática criminosa de forma discreta, por medo de represálias da facção que domina a comunidade, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reconhecida de plano.



    Assim, ante a comprovação da presença dos indícios suficientes da prática delitiva, apresentam-se fundadas as razões para o ingresso policial no domicílio do paciente, o que afasta a alegada nulidade da prova obtida.” 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito do processo de apuração do ato infracional, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Lado outro, no que toca à aplicação da medida socioeducativa de internação, o Tribunal local ratificou a decisão antecedente, pois “as condições que envolvem o adolescente justificam a imposição da medida excepcionalíssima, haja vista sua reiteração em infrações graves, consoante se afere das certidões constantes do Evento 2, dos Autos n. 5007779-26.2021.8.24.0038, e Evento 67, inclusive por condutas idênticas ao do presente feito em curtíssimo espaço de tempo. Aliás, bem destacou o Ministério Público em sede de contrarrazões (Evento 92): 1) 5010958-65.2021.8.24.0038 PAAI Data: 24/2/2021 (tráfico de drogas e associação para o tráfico no mesmo local dos fatos ora apurados). Recebida a representação; 2) 5005649-63.2021.8.24.0038 - BOC - Data: 15/02/2021- tráfico e associação para o tráfico no mesmo local dos fatos ora apurados; 3) 5044561-66.2020.8.24.0038 - PAAI - Data: 31/10/2020 tráfico e associação para o tráfico no Residencial Trentino. Oferecida representação. Suspenso. Neste ponto, importante destacar que não se exige a procedência da representação com trânsito em julgado para a configuração da reiteração em infrações graves, assim como certo número de registros anteriores. (...). Portanto, uma vez que a decisão está pautada na reiteração em infrações graves e na gravidade concreta da conduta do adolescente, que, friso, está envolvido com grupos criminosos, solução não há senão mantê-lo internado para frear a vida infracional. Destarte, irretocável a imposição da medida de internação ao apelante, motivo por que afasto o pedido defensivo.”(evento 256, fls. 35-6).



    A Corte Superior, por sua vez, consignou que “a medida socioeducativa de internação foi fixada não apenas com base na gravidade do ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e nas condições pessoais do menor, mas também pelo fato de ter reiterado na prática de atos infracionais. É aplicável, assim, a medida mais gravosa de internação, a qual está autorizada nas seguintes hipóteses, previstas no art. 122 do ECA, tendo em vista a reiteração no cometimento de infrações graves: (...). Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal não exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA, porquanto não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal (AgInt no AREsp 1505639/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). (...). Ademais, restou expresso na sentença que o paciente integra facção criminosa (e-STJ fl. 233 e 235), o que justifica a aplicação da medida mais drástica, exatamente como forma de afastá-lo do meio criminoso.” 



    Na espécie, o Recorrente foi submetido à medida de internação lastreada na prática reiterada de atos infracionais, tais como os análogos aos delitos de tráfico de drogas e no envolvimento com facção criminosa.



    A internação, por reiteração de ato infracional grave, encontra previsão legal no art. 122, II, da Lei nº 8.069/1990: 



    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 



    II- por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 



    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”



    Nesse turno, a aplicação da medida mais gravosa está em conformidade com os precedentes desta Suprema Corte, considerando as circunstâncias pessoais do Recorrente e a reiteração na prática de atos infracionais graves. Nesse sentido:



    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – ATO INFRACIONAL GRAVE – REITERAÇÃO. A reiteração na prática de ato infracional grave, considerada anterior imposição de medida socioeducativa, constitui fundamento a viabilizar a internação.” (RHC 167.853/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90).



    2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 112.248/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.5.2013).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAIL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves.



    II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização.



    III - A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. III – Ordem denegada.” (HC 113.758/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.12.2012).



    “(...) 4. A internação do paciente justifica-se em razão da reincidência no cometimento de ato infracional grave. A aplicação da medida de internação na hipótese de reiteração na prática criminosa é constitucional, tendo em vista a previsão expressa do inciso II do artigo 122 do ECA (Precedentes: n. 99.175/DF, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28.5.10 e HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).



    5. O inciso II do artigo 122 do ECA não prevê número mínimo de delitos anteriormente cometidos para fins de caracterização da reiteração na prática criminosa (Precedente: HC n. 84.218/SP, 1ª Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18.4.08).



    6. In casu, o paciente cumpriu anteriormente medida de internação pela prática de ato infracional equiparado a roubo qualificado.



    7.Ordem indeferida.” (HC 94.447/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.5.2011).



    Embora a medida de internação seja excepcional e se possa razoavelmente divergir acerca de sua pertinência em casos limítrofes, na hipótese dos autos - reiteração na prática de atos infracionais graves -, reputo justificada, nesta análise, a aplicação da medida socioeducativa de internação. O Juízo primevo aplicou medida que lhe pareceu mais adequada e proporcional à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sopesando, naquele momento, inclusive, as circunstâncias que envolvem o adolescente.



    Nesse prisma, como bem ressaltou o parecer ministerial, “A medida socioeducativa de internação restou devidamente fundamentada nas condições pessoais do menor, que, segundo a sentença, integra facção criminosa, e na reiteração no cometimento de outras infrações graves, independentemente do trânsito em julgado dos procedimentos anteriores”.



    Assim, não detecto teratologia ou ilegalidade manifesta na medida socioeducativa aplicada. 



    De outro lado, para dissentir dos fundamentos das decisões anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora